Tribunal: TJBA
Processo: 0543473-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543473-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS AUGUSTO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 381 DO STJ. VENDA CASADA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE DE FIXAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. SÚMULA 538 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. LICITUDE. SE NTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0543473-34.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIS AUGUSTO DE JESUS SANTANA e como apelada CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,